Tribunal: TJMT
Processo: 1018089-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018089-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : BENEDITO JOMAR SILVA AMARÍLIO
Agravado : ABDEL HAKIM KHALIL OKDE
Número do Protocolo: 1018089-76.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENEDITO JOMAR SILVA AMARÍLIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Civil da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo c/c Cobranças de Aluguel e Acessórios de Locação” (Proc. no 1006554-27.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ABDEL HAKIM KHALIL OKDE, deferiu o pedido de despejo liminar, “concedendo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório” (cf. Id no 55336986).
O agravante sustenta que é incabível, no caso, a concessão do despejo liminar, primeiro porque o agravado não ofertou a caução exigida pelo art. 59, §1o, da Lei no 8.245/1991; segundo, porque, “existindo controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado, não há como se conceder a liminar de despejo, (...) em razão da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o contrato de locação prevê garantias para o caso de não pagamento do alugueis”; terceiro, porque se trata de medida muito danosa quando se observa o cenário atual, em meio à pandemia do coronavirus, devendo ser considerado que “é locatário do mesmo imóvel há 23 anos (e) nitidamente está passando por dificuldades financeiras”, motivos pelos quais pede o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de despejo liminar e, desde já, a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id no 55336968).
É a suma.
D E C I D O
A Lei no 8.245/1991 autoriza a concessão de “liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária”, desde que prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel (artigo 59, §1o) e, entre outras hipóteses, quando o pedido de despejo estiver fundado em “falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento” (artigo 59, §1o, IX), exceto nos casos em que fora ofertada garantia contratual à locação.
No caso, o objeto da lide é o contrato de locação do imóvel residencial situado na rua Luz e Liberdade, no 120, bairro Araés, Cuiabá/MT, celebrado originalmente entre os litigante em 1999, recebendo termos aditivos de renovação nos anos seguintes (2000 e 2001), e, a partir de então, passou a ser renovado automaticamente, cujo aluguel mensal foi acordado em R$ 300,00, não havendo estipulação de qualquer uma das garantias previstas no art. 37 da Lei no 8.245/1991 (cf. Id. no 55336981, 55336984 e 55336985 dos autos de origem), e, diferente do que alega o réu, ora agravante, vê-se que o autor depositou em Juízo valor equivalente a três dos últimos alugueis (cf. Id. no 32156872 dos autos de origem).
Logo, conquanto não se descure da gravidade da pandemia e de seus efeitos econômicos e sociais, ao menos em primeira análise, parece-me que a decisão agravada é defesa de quaisquer críticas, pois, ao que tudo indica, o autor preencheu os requisitos legais necessários à concessão da medida, e, por outro lado, segundo a petição inicial, não é de agora que data o inadimplemento do réu, eis que vem descumprindo as obrigações contratuais desde o ano de 2012.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator